Tribunal: TJDFT
Processo: 0741286-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741286-42.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: EMIBM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA EMBARGADO: RM SERVIÇOS CONTÁBEIS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de embargos de declaração opostos por EMIBM ENGENHARIA E INOVAÇÃO LTDA, contra decisão desta Presidência (ID 58752200), que inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário por ela interpostos. Sustenta, em síntese, a ocorrência de obscuridade presente na parte final da mencionada decisão, pois não houve a conclusão da frase que justificaria o não seguimento do recurso extraordinário, o que representa dificuldade à ampla defesa. Com razão a embargante quanto à ausência de conclusão da frase que levou à negativa de seguimento do recurso excepcional. Assim, diante da ocorrência de erro material, revogo a decisão de ID 58752200 e passo a proferir novo juízo de admissibilidade dos recursos especial (ID 57417329) e extraordinário (ID 57421609). I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, aduzindo a possibilidade de que a decisão proferida em sede de executivo fiscal seja passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, bem como quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, do TRF da 3a Região e do STJ, a fim de comprová-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria e repetir os argumentos do apelo especial, indica transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos onstitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030